Tribunal: TJDFT
Processo: 0713214-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. PERÍCIA JUDICIAL. CAPACIDADE LABORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou a reversão de servidora pública aposentada por invalidez ao cargo de professora da SEE/DF, com as devidas readaptações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial judicial é suficiente para comprovar a reabilitação da autora; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 34 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 para a reversão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado, podendo se dar, nos casos de aposentadoria por invalidez, quando, por junta médica oficial, ficar comprovada a sua reabilitação.
4. No caso, a perícia judicial concluiu pela capacidade laborativa da servidora, com aptidão para retornar às atividades anteriormente exercidas, com as readaptações já implementadas.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece a perícia judicial como meio idôneo para comprovar reabilitação funcional, nos termos do art. 34, I, da LC/DF no 840/2011, pois é dotada de fé pública e imparcialidade.
6. A reversão por invalidez independe de interesse da Administração quando comprovada a reabilitação do servidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A perícia judicial constitui meio idôneo para comprovar a reabilitação do servidor público aposentado por invalidez, nos termos do art. 34, I, da LC/DF no 840/2011; 2. A reversão por invalidez independe de manifestação de interesse da Administração quando comprovada a aptidão funcional do servidor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §1o, I; LC/DF no 840/2011, arts. 34 e 35.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1868659, 0700753-84.2023.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível. j. 22.05.2024; Acórdão 1816433, 0706414-78.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível. j. 15.02.2024; Acórdão 1988576, 0711822-16.2023.8.07.0018, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível.j. 03.04.2025; Acórdão 1783071, 0702527-92.2022.8.07.0016, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível. j. 08.11.2023.